Tribunal: STF
Processo: RE 85686
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-10-15
Data de publicação: 1976-10-15

Ementa:
NULIDADE PROCESSUAL. E RELATIVA A NULIDADE DO PROCESSO PENAL, POR
FALTA DE INTIMAÇÃO DA EXPEDIÇÃO DE PRECATORIA PARA INQUIRIÇÃO DE
TESTEMUNHA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 155 E DOS ARTS. 563 E 566 DO C.PR.
PENAL. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.